Tribunal: TJDFT
Processo: 0738456-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO TURMA RECURSAL. DIVERGÊNCIA. SÚMULA No 616 DO STJ. ART. 988, CPC. ART. 196, RITJDFT. REANÁLISE PROVAS E FATOS. SUCEDÂNEO RECURSAL. INCABÍVEL. INDEFERIMENTO DE PLANO. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto em face de decisão que indeferiu de plano a Reclamação interposta pela parte ora agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de receber a Reclamação apresentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Reclamação só é cabível em face de acórdão proferido por Turma Recursal para dirimir divergência entre o acórdão pela Turma Recursal preferido e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou proferida em repetitivo. Inteligência do art. 988 do Código de Processo Civil e do art. 196 do Regimento Interno do TJDFT.
4. A matéria apresentada, além de possuir aspecto jurídico específico referente à validade de cláusula do Regulamento da Associação, também apresenta decisão reclamada cujo entendimento não está confrontando a Súmula paradigma.
4.1. O que se observa, no caso, é que a controvérsia envolve fatos e provas sobre regularidade de cláusula contratual e que, em sede de Reclamação, o reexame de fatos e provas, é absolutamente incabível, assim como sua utilização como sucedâneo recursal. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: RITJDFT, arts. 196 e 988.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 616 do STJ, Rcl no 47.251/SC de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura na Primeira Seção do STJ, AgRg na Rcl no 48.543/CE de relatoria do Ministro Og Fernandes na Terceira Seção do STJ, Acórdão 2048927 de relatoria do Des. Hector Valverde Santanna na Câmara de Uniformização do TJDFT, Acórdão 1974711 de relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa na 6a TURMA CÍVEL do TJDFT.